Tribunal: TJES
Processo: 5013494-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013494-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA 09149779702

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, sendo certo, também, que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

II - Da análise dos autos vê-se que as condições da Recorrente lhe permitem usufruir do aludido benefício, não havendo indícios que apontam em sentido contrário.

III - Agravo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013494-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação revisional de contrato de empréstimo de capital de giro a
BANCO ORIGINAL S/A
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando ser hipossuficiente conforme documentação acostada autos.

A tutela recursal restou antecipada, sendo concedido o benefício vindicado.

Em contrarrazões pugna o Agravado pelo não provimento do recurso, dizendo ausentes os requisitos legais à gratuidade da justiça.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que não constam dos autos provas de que detém o Autor-Recorrente a capacidade financeira própria ao benefício assistencial.

Segundo o Magistrado
a quo
, “ (...)
demonstra
o Autor
plena capacidade econômica para arcar com os custos do processo, notadamente se observado que:
i) o valor da pretensão, nesta fase inicial, se resume ao pagamento de custas processuais em percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor da causa – observado o valor mínimo; ii) ao contrário do que afirma o autor, não se vislumbra a hipossuficiência alegada. O Requerente é profissional liberal e trata-se de ação revisional de empréstimo de capital de giro cuja parcela mensal (R$ 872,45) é superior ao pagamento das custas processuais (aproximadamente R$ 534,23). Destarte, não merece acolhimento a alegação de hipossuficiência; iii) aufere mensalmente o rendimento líquido de cerca de R$ 2.458,33 (dois mil quatrocentos e
cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).
”

Todavia, não vislumbro correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária, eis que não vejo como afirmar possa o Agravante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que na hipótese em apreço as condições da Agravante lhe permitem usufruir do aludido benefício, não havendo indícios que apontam no sentido contrário.

Das razões vertidas pelo Magistrado
a quo
vislumbra-se a informação de que o Recorrente aufere mensalmente o rendimento líquido de cerca de R$ 2.458,33 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), o que represente menos do 02 salários-mínimos.

Ora, tal realidade, data vênia, não pode ser tomada com razão justificante ao indeferimento da gratuidade, mormente diante de um valor das custas que representa 1/5 da renda da Parte.

Ademais, faz prova o Autor de seus gastos mensais, especialmente com saúde, além de débitos existentes com outras instituições financeiras.

Portanto creio, que dá conta o Recorrente de demonstrar sua capacidade econômica compatível com o benefício assistencial vindicado.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Neste contexto, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro que não está o Recorrente a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Logo, creio que cuidou o Agravante em demonstrar estarem presente os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário, a impor a antecipação da tutela recursal a deferir-lhe a benesse assistencial.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim sendo, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso
a

conceder

a gratuidade da justiça
ao

Autor.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

conceder

a gratuidade da justiça
ao

Autor.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.